Tribunal: TJMT
Processo: 1020497-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020497-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de determinação de intimação do Perito Judicial (Reinaldo) para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se acerca do laudo de avaliação e das petições das partes; substituição do Perito Avaliador antes nomeado, e determinar que a avaliação seja realizada pela empresa especializada MT PERÍCIAS; de fixação do valor dos honorários em R$100.000,000 e determinação para o imediato cumprimento da decisão que ordenou a intimação da parte autora para, representando a sociedade objeto da dissolução, efetuar o depósito dos honorários solicitados, no prazo de 05 dias.
A agravante relata que paralelo a ação de dissolução de sociedade (autos originários do presente recurso), tramita em fase inicial de conhecimento o feito n. n. 1008356-43.2021.8.11.0003, de obrigação de fazer no qual foi determinado o bloqueio de bens e avaliação de bens de propriedade dos Sr. Nelson e Geraldo Vígolo, em especial, Núcleo Balanga Saia e Núcleo Vidotti (núcleos de áreas de terras), mas tal decisão foi revertida por outra proferida por este E. Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1016796-37.2021.8.11.0000
Argumenta que nos autos a que se refere a decisão acima citada, já houve a comunicação a respeito da suspensão integral dos efeitos da decisão, mas o Juízo “a quo” embora comunicado nos autos de obrigação de fazer, nenhuma medida tomou nos autos da dissolução de sociedade, prosseguindo com a determinação de avaliação de bens de terceiros; comenta que a aquisição dos imóveis objeto da demanda se deram única e exclusivamente em favor da agravante e não firmou compromisso em integralizar os bens à sociedade da Fazenda Araguari.
Alternativamente, aduz que não há sentido impor a agravante o encargo da perícia sob imóveis que ela demonstra, a todo tempo, que não faz parte dos bens que a constitui e tal obrigação, é de responsabilidade do agravado; além disso, alega que não foi oportunizada a esta, o exercício do contraditório e ampla defesa quanto a nomeação do perito, bem como, aos valores fixados a título de honorários.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a nulidade da decisão ante o descumprimento do art. 465 do CPC, no tocante a marcha processual, em especial quanto a eventual produção de prova pericial. Ao final, requer o provimento do recurso, para que o Magistrado adeque os autos a realidade processual, à decisão proferida no Agravo n. 1016796-37.2021.8.11.0000, anulando-a, de modo que seja proferida nova decisão, que reconheça o ônus do agravado em suportar o encargo tangente aos honorários periciais, bem como cumpra o disposto no art. 465 do CPC no tocante aos atos periciais em nítido respeito ao contraditório e ampla defesa, bem como devido processo legal e princípio da legalidade.
A liminar recursal foi deferida.
Em contrarrazões, o agravado argui a intempestividade do recurso, preclusão quanto à avaliação dos imóveis. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.
O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo ora agravado, para reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC, determinei a intimação da agravante para se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca de eventual preclusão e sobre a tempestividade do presente recurso.
A agravante peticionou e disse que o início para a contagem do prazo se deu na da data de registro de ciência da decisão agravada (20/10/2021) e, em razão do feriado nacional no dia 02 de novembro de 2021, terça-feira, o expediente forense ficou suspenso pelo período de 29 de outubro de 2021, retornando a contagem dos prazos somente no dia 03 de novembro de 2021 e o prazo final para interposição era 12 de novembro de 2021, data que interpôs o recurso.
Todavia, em consulta aos autos de origem, a agravante e seu patrono foram intimados da decisão agravada em 15/10/2021: “Bom Jesus Agropecuária Ltda. O sistema registrou ciência em 15.10.2021. Prazo: 15 dias”.
Ademais, a decisão foi disponibilizada no DJE n. 11.082 e publicada em 15.10.2021essa realidade pode ser constatada tanto pela consulta dos autos no sistema processual eletrônico quanto pelo próprio DJE n. 11.082. assim, o prazo de interposição do agravo teve início em 18.10.2021 (segunda-feira), e não em 20.10.2021.
Portanto, mesmo considerando as suspensões de expediente ocorridas em 28 e 29.10.2021, bem como no dia 02.11.2021, nos termos da Portaria 710-PRES, de novembro de 2020, o prazo se encerrou em 11.11.2021 e o recurso foi interposto em 12.11.2021.
Assim, o agravo de instrumento é intempestivo, já que interposto fora do prazo estabelecido no artigo 1.003, §5o do CPC.
Nesse sentido, o artigo 932, III estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
Embora a agravante alegue que a consulta da decisão ocorreu em data posterior, não comprova suas alegações e consta no sistema, como já dito, o registro de ciência em 15.10.2021.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (tempestividade).
Julgo prejudicado os embargos de declaração com a mesma numeração do agravo de instrumento.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora